Tribunal: TJPA
Processo: 0002773-43.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002773-43.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: R. BARCELOS RIBEIRO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA PELO JUÍZO DE PISO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que ajuizou em desfavor de R BARCELOS RIBEIRO EIRELI, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de validade e desenvolvimento do processo, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

O apelante alega que a sentença merece reforma, em síntese, sob o fundamento que apesar do Juízo a quo ter fundamentado a extinção no art. 485, inciso IV, do CPC, não se trataria de pressupostos de validade e desenvolvimento do processo, pois não há indicação na decisão, e sim caso de abandono estabelecido no art. 485, inciso III, do CPC, e que não teria sido cumprida a exigência estabelecida no art. 485, III, §1.º, do CPC, com a advertências neste sentido, por força da necessidade de cooperação judicial, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença recorrida, para desconstituir a extinção do processo de execução fiscal em epígrafe, restaurando, assim, a devida continuidade do feito até seus ulteriores de direito.

Contrarrazões da parte contrária apresentadas em ID 14346409 – fls. 1/3.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (ID 16490839 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que assiste razão ao inconformismo do apelante. Senão vejamos.

O mérito da questão gira em torno se foi correta, ou não, a decisão do Juízo a quo em extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

No presente caso, o Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por não ter cumprido o Exequente a diligência determinada, onde o Estado, intimado para informar o período que requereu pesquisa INFOJUD, não teria cumprido a determinação, limitando-se a solicitar que o juízo apresentasse a pesquisa INFOJUD, o que impediria, em tese, o prosseguimento do feito. Todavia, fundamentou sua decisão, equivocadamente, no art. 485, IV do CPC, quando deveria ter utilizado como supedâneo o art. 485, III do CPC.

Diante disso, deveria o Magistrado ter observado o §1º do art. 485 do CPC que determina o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Em razão da inobservância da regra contida no §1º do art. 485 do CPC, esta Corte tem decidido pela anulação da sentença prolatada, conforme abaixo se demonstra.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 458, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

2. Consta das razões recursais que a ação foi equivocadamente extinta, salientando que durante 15 (quinze) anos vem cumprindo as diligências e atendendo o determinado pelos magistrados que atuam no processo, fato que não pode ser ignorado por um entendimento equivocado de inercia, por ser o maior interessado na resolução da causa.

3. Não é de se olvidar, para que seja extinto o feito nos moldes do art. 485, II e III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção.

4. Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, o que, na hipótese, não ocorreu

5. Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, equivocada a extinção prematura do processo, impondo-se assim, o provimento do apelo.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito. (6879437, 6879437, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-28).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA PELO JUÍZO DE PISO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, À UNANIMIDADE.

1. O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (6629596, 6629596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-10-05.

É imperioso ressaltar que em ID 14346401 – fls. 1, verifica-se que o Apelante cumpriu, sim, com a determinação judicial, informando que solicitava
“a obtenção de
última declaração de bens
oferecida pelo executado perante a Receita Federal via INFOJUD, dada a necessidade de resultado atualizado de seus bens”.

Assim, diante do cumprimento da diligência determinada, bem como em razão da inobservância da regra contida no §1º do art. 485 do CPC pelo Juízo de origem, entendo assistir razão à irresignação do recorrente, merecendo reparo a sentença proferida.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, reformando a sentença de extinção do processo, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 05/11/2024